Tribunal: TJDFT
Processo: 0740937-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740937-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARTA MIRANDA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARTA MIRANDA DA SILVA, inicialmente contra possível ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante sustenta que se inscreveu para o Concurso Público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF (Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 – ID 51726104), concorrendo pelas vagas do cargo n. 38 de MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL, para o qual restou aprovada e classificada na posição 2.813 (ID 51726105 e 51727563). Narra, em suma, que, diante da extrema carência apresentada pela Secretaria de Educação, bem como em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, o Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a ampliação do prazo de validade do concurso para monitores, secretários e servidores de apoio da carreira de Assistência à Educação (PPGE), o qual foi prorrogado até 31/07/2023. Com isso, houve uma última convocação de 500 (quinhentos) candidatos para as vagas de Monitor de Gestão Educacional, alcançando a posição n. 2.682 da lista de cadastro reserva, conforme Edital DODF n. 57-A de 31/07/2023. Todavia, apenas 249 tomaram posse. Portanto, 251 candidatos tiveram suas nomeações tornadas “sem efeito”. Assevera que, em razão da desistência de tais candidatos, o ente impetrado deveria ter feito nova convocação até a posição 2.933, situação em que automaticamente passaria a ter direito à nomeação, eis que sua classificação estaria contemplada no número de vagas não preenchidas pela última convocação. Sustenta que em razão da divulgação de novas vagas para o mesmo certame pela Secretaria de Educação, deveria ter sido providenciada a convocação dos classificados subsequentes aos desistentes para o preenchimento das vagas remanescentes. Assim, ante a inércia do órgão distrital, restaria configurado seu justo receio de futuramente vir a ser praticada uma lesão ao direito líquido e certo que entende possuir. Cita jurisprudência do STJ (RE 598.099). Acrescenta que a probabilidade do direito está respaldada pela documentação que integra o processo. Por sua vez, o perigo da demora reside no impedimento da sua nomeação em concurso. Ressalta, ainda, que “a determinação de nomeação não causará nenhum dano ao erário público tendo em vista que tal nomeação ocorrerá dentro do orçamento previsto para a nomeação de 500 candidatos convocados pela parte coatora”; bem como a reversibilidade da medida. Requer, liminarmente, seja determinada a imediata nomeação e posse da impetrante, eis que devidamente aprovada na posição 2.813a, no cargo de Monitor de Gestão Educacional, ou, subsidiariamente, seja reservada uma vaga para a impetrante até o julgamento definitivo da lide. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o juiz poderá deferir tutela liminar quando houver relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia do provimento final. Ou seja, para a concessão da liminar é necessário que os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora se apresentem concomitantemente no instante da apreciação do feito pelo julgador. Na espécie, a princípio, em análise perfunctória, vislumbra-se que o alegado direito é plausível. Contudo, não está evidenciada que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, considerando que a própria impetração do mandamus já ocorreu após a finalização do prazo de prorrogação do concurso e dilação do prazo de convocações, eis que somente poderiam ser feitas até 31/07/2023, mormente quando inexiste outro certame para o mesmo cargo que esteja vigente ou em andamento. Assim, em que pese o argumento da impetrante, o certo é que somente após as informações, será possível aferir-se a respeito da possibilidade ou não de atendimento ao requerido no writ. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de dez dias, preste as informações. Dê-se ciência à d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator